Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-92.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000499-92.2019.8.05.0250

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: WANDERSON CARLOS BEZERRA DE LIMA

Advogado(s): MOISES SALOMAO NETO, AGNALDO ARAUJO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: ASSOCIACAO BRASIL AUTO PROTEGE - CLUBE DE ASSISTENCIA AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO. PROTEÇÃO VEICULAR. FURTO. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. O
s fatos relatados configuram um grave desrespeito para com o apelante, que, sendo beneficiário de um programa de proteção automotiva, em momento de extremo sofrimento decorrente do furto de sua motocicleta, se viu indevidamente impedido de ter acesso, a tempo e modo, à indenização contratada.

2. A negativa de cobertura securitária, em casos como o dos autos, agrava sobremaneira a situação já aflitiva e angustiante dos beneficiários, que se já acham em condição de grande dor e de inegável abalo psicológico, se revelando adequada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

3. É salutar registrar que a fixação de indenização deve ser pautada na razoabilidade, a fim de que o Poder Judiciário não se transforme em um meio para enriquecer ilicitamente o lesado, fazendo com que este passe até mesmo a desejar novos acontecimentos que gerem “danos morais”, tudo com o escopo de receber vultosas indenizações.

4. Neste sentir,

fixa-se

a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia que cumpre, com razoabilidade, a sua dupla finalidade, isto é, a de inibir a reiteração da conduta ilícita e, de outro lado, a de reparar o dano moral suportado, sem representar enriquecimento ilícito do autor.

5. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000499-92.2019.8.05.0250
, sendo apelante
WANDERSON CARLOS BEZERRA DE LIMA
e apelada
ASSOCIACAO BRASIL AUTO PROTEGE - CLUBE DE ASSISTENCIA AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL

.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.